Tribunal: TJMT
Processo: 1000905-40.2016.8.11.0003
Órgão julgador: GUIOMAR TEODORO BORGES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-07-22
Data de publicação: 2020-07-22

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1000905-40.2016.8.11.0003
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Erro Médico]
Relator:
Des(a).
GUIOMAR TEODORO BORGES

Turma Julgadora:

[DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO]

Parte(s):

[HOSPITAL DR. MURICY LTDA - CNPJ: 11.291.647/0001-36 (APELANTE), SIMONE VIANA COELHO - CPF: 023.814.449-63 (ADVOGADO), NAIR LOURDES AMPOLINI - CPF: 006.509.681-90 (APELANTE), ALESSANDRA AMPOLINI MASTELARO - CPF: 856.822.171-87 (ADVOGADO), NAIR LOURDES AMPOLINI - CPF: 006.509.681-90 (APELADO), ALESSANDRA AMPOLINI MASTELARO - CPF: 856.822.171-87 (ADVOGADO), HOSPITAL DR. MURICY LTDA - CNPJ: 11.291.647/0001-36 (APELADO), SIMONE VIANA COELHO - CPF: 023.814.449-63 (ADVOGADO), KARINA DE PAULA ANDRADE - CPF: 041.078.979-82 (ADVOGADO), KARINA DE PAULA ANDRADE - CPF: 041.078.979-82 (ADVOGADO), WILSON MICHAELIS - CPF: 171.730.359-53 (TERCEIRO INTERESSADO), FERNANDO JOSE MASTELARO - CPF: 667.049.871-34 (ADVOGADO), FERNANDO JOSE MASTELARO - CPF: 667.049.871-34 (ADVOGADO), ALESSANDRA AMPOLINI MASTELARO - CPF: 856.822.171-87 (ADVOGADO), FERNANDO JOSE MASTELARO - CPF: 667.049.871-34 (ADVOGADO), NAIR LOURDES AMPOLINI - CPF: 006.509.681-90 (APELADO), HOSPITAL DR. MURICY LTDA - CNPJ: 11.291.647/0001-36 (APELANTE), KARINA DE PAULA ANDRADE - CPF: 041.078.979-82 (ADVOGADO), SIMONE VIANA COELHO - CPF: 023.814.449-63 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
AUTORA PROVIDO. HOSPITAL PREJUDICADO. UNÂNIME.

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL (198) No 1000905-40.2016.8.11.0003

EMENTA

APELAÇÕES CÍVEIS – INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E ESTÉTICOS – ERRO MÉDICO – RESPONSABILIDADE DO HOSPITAL OBJETIVA – DEMONSTRADA A
NEGLIGÊNCIA DA EQUIPE DE ASSISTÊNCIA FORNECIDA PELO NOSOCÔMIO
– DANOS MORAIS E ESTÉTICOS CARACTERIZADOS – CONDENAÇÃO À REPARAÇÃO CIVIL – RECURSO DA AUTORA PROVIDO – RECURSO DO HOSPITAL PREJUDICADO.

A responsabilidade para o prestador do serviço, prevista no art. 14 do CDC, é objetiva porém limitada aos serviços relacionados ao estabelecimento empresarial, tais como, no caso de hospital, à internação, instalações, equipamentos e serviços auxiliares.

Demonstrada a negligência da equipe de assistência fornecida pelo nosocômio em identificar e registrar a falta da lâmina do bisturi utilizado na cirurgia e depois encontrada na perna da autora, resta caracterizado o nexo causal.

Identificados o dano moral e o dano estético, incumbe ao hospital a reparação civil pelos danos suportados pela autora.

Se o hospital foi condenado, resta prejudicado o pleito de inversão da sucumbência formulado no recurso.

R E L A T Ó R I O

ESTADO DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

No

Apelação Cível n.
1000905-40.2016.8.11.0003

APELANTE: HOSPITAL DR. MURICY LTDA.

APELANTE: NAIR LOURDES AMPOLINI

APELADOS: os mesmos

Processo na origem: 1000905-40.2016.8.11.0003

Comarca de Rondonópolis

RELATÓRIO

Apelações interpostas por
HOSPITAL DR. MURICY LTDA.
e
NAIR LOURDES AMPOLINI
de sentença que julgou extinto o processo (art. 485, VI do CPC).

AÇÃO
: Ação de Indenização por Danos Morais e Estéticos n. 1000905-40.2016.8.11.0003.

SENTENÇA
(Id. 33157474)
:
julgou extinto o processo (art. 485, VI do CPC) e condenou o requerido ao pagamento de custas e despesas processuais, bem como em honorários advocatícios que fixou em R$2.000,00.

APELAÇÃO DO HOSPITAL
(Id. 33157482
):
HOSPITAL DR. MURICY LTDA.
alega, em síntese, a reforma da sentença para ver afastada a obrigação de arcar com honorários, bem como inverter a sucumbência. Requer, ainda, sejam fixados honorários recursais.

APELAÇÃO DA AUTORA
(Id. 33157485): requer, em síntese, a reforma da sentença para ver julgada procedente a ação com o regular processamento do feito em desfavor do Hospital, bem assim, seja fixada indenização por danos morais e estéticos sofridos pela recorrente.

CONTRARRAZÕES AO RECURSO DO HOSPITAL
: pelo desprovimento do recurso (Id. 33157487).

CONTRARRAZÕES AO RECURSO DA AUTORA
: pelo desprovimento do recurso (Id. 48446989).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL (198) No 1000905-40.2016.8.11.0003

VOTO

EXMO. SR. DES. GUIOMAR TEODORO BORGES (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Apelações interpostas por
HOSPITAL DR. MURICY LTDA.
e
NAIR LOURDES AMPOLINI
de sentença que julgou extinto o processo (art. 485, VI do CPC).

AÇÃO
: Ação de Indenização por Danos Morais e Estéticos n. 1000905-40.2016.8.11.0003.

SENTENÇA
(Id. 33157474)
:
julgou extinto o processo (art. 485, VI do CPC) e condenou o requerido ao pagamento de custas e despesas processuais, bem como em honorários advocatícios que fixou em R$2.000,00.

A autora
NAIR LOURDES AMPOLINI

propôs a AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E ESTÉTICOS contra o
HOSPITAL DR. MURICY LTDA
. e
WILSON MICHAELIS
, ao argumento de que teria havido falha na prestação do serviço de cirurgia de varizes, realizada em 28.05.2010.

Após alta, precedida de internação de 24 horas, retornou, com 7 dias, ao consultório médico para consulta pós-operatória. Nesta consulta realizou o procedimento denominado “secagem” das varizes, ocasião em que alertou o médico que na perna esquerda havia um ponto inflamado e escuro.

O médico disse que o aspecto era normal e com o tempo desapareceria. A autora afirma que passado algum tempo não houve melhora e o ponto inflamado evoluiu para massa endurecida.

Acrescenta que por dificuldades financeiras realizou os demais procedimentos de “secagem” com outro médico em sua cidade que a encaminhou a um dermatologista para análise da massa endurecida.

Relata que ao ser avaliada pelo dermatologista contatou-se que o ponto inflamado se tratava de uma haste de bisturi que havia sido esquecida dentro do corpo de sua perna, motivo que ensejou a propositura da ação.

No decorrer da ação a autora entabulou acordo com o primeiro requerido, WILSON MICHAELIS, médico que realizou a cirurgia, acordo este que foi homologado em juízo (Id. 33157453).

Na sequência o Hospital e a autora foram intimados para indicar as provas que desejavam produzir (Id. 33157453). Dessa decisão o Hospital interpôs Embargos de Declaração que foram rejeitados (Id. 33157465).

Especificadas as provas e pontos controvertidos, sobreveio a sentença de extinção (Id. 33157474).

Pois bem.

A controvérsia está em saber se comporta reforma a sentença de extinção, para o fim de julgar procedente a ação e fixar indenização por danos morais e estéticos, bem assim, se mantida, se é caso de inverter a sucumbência.

O que se observa, do relato da autora e também das provas apresentadas, é que efetivamente o procedimento cirúrgico foi realizado no HOSPITAL DR MURICY LTDA, pelo DR WILSON MICHAELIS
(ID 33151397 - Pág. 1/5)
.

Restou também demonstrado que a autora passou por um processo infeccioso no local do procedimento e que precisou sofrer nova intervenção cirúrgica na perna esquerda para retirada de
uma haste de bisturi (ID 33151398 - Pág. 1 a 33151400 - Pág. 1).

No entanto, autora e o médico requerido firmaram acordo, sem a participação do hospital e com ressalva expressa de que a ação continuaria com relação a este último requerido (ID 33151410 - Pág. 2).

Desse modo, a ação deve prosseguir contra o co-requerido HOSPITAL DR MURICY LTDA, que não participou do acordo, por se tratar de litisconsórcio, em que os atos e omissões de um não beneficiam e nem prejudicam os do outro.

De modo que a falta de interesse do médico que celebrou o acordo não afeta a esfera do interesse jurídico do outro litisconsorte Hospital Muricy, contra quem a ação deve prosseguir.

Passa-se então à análise da responsabilidade do hospital pelos danos causados pelo médico que realizou a cirurgia em seu estabelecimento.

A responsabilidade imposta ao hospital por danos causados ao paciente, em decorrência da conduta culposa do médico que integra seu corpo clínico, é solidária.

A jurisprudência das Turmas que integram a Segunda Seção do STJ sedimentou que a responsabilidade dos hospitais, no que tange à atuação dos médicos contratados que neles laboram, é subjetiva, dependendo da demonstração de culpa do preposto, não se podendo, portanto, excluir a culpa do médico e responsabilizar objetivamente o hospital.

Em que pese o médico e a autora terem celebrado um acordo, no qual declaram não haver o reconhecimento da culpa deste, não é difícil verificá-la do conjunto probatório.

Como dito anteriormente, os documentos, notas fiscais e prescrições médicas demonstram que a cirurgia foi realizada pelo Dr Wilson, na sede do Hospital Muricy.

Também é possível verificar que a lâmina do bisturi foi deixada na perna da autora durante o procedimento para a retirada de varizes, o que constitui um ato de negligência, logo ato culposo do médico.

Assim, caracterizada a culpa do médico, resta também caracterizada a culpa do hospital que o contratou.

No particular, sequer houve impugnação específica sobre a relação havida entre o médico e o nosocômio, pois a própria prestação do serviço ocorreu por meio da atividade médica disponibilizada ao público em geral pela casa de saúde.

Desse modo, a condenação deveria ser imputada solidariamente ao profissional e ao hospital, exceto pelo fato de que o médico foi excluído da lide em razão do acordo celebrado.

Por outro lado, também é perfeitamente possível responsabilizar objetivamente o hospital, pois a responsabilidade objetiva para o prestador do serviço, prevista no art. 14 do CDC, é limitada aos serviços relacionados ao estabelecimento empresarial, tais como, no caso de hospital, à internação, instalações, equipamentos e serviços auxiliares.

No caso, observa-se que o material utilizado na cirurgia, inclusive a lâmina do bisturi, pertencia ao hospital e também os serviços auxiliares de enfermagem, responsáveis pela conferência, coleta e descarte do material utilizado após a cirurgia.

Portanto, caso a equipe de enfermagem do hospital tivesse feito a conferência correta do material após o fim do procedimento, teriam se dado conta da falta da lâmina utilizada na cirurgia e que acabou ficando no interior da perna da autora.

Assim, cabe atribuir ao nosocômio a obrigação de indenizar a vítima pela falha tanto do médico que faz parte do seu corpo clínico, quanto pela falha na atuação da equipe auxiliar de enfermagem que não percebeu a falta da lâmina ao conferir o material após o evento cirurgia.

Nesse sentido
:

“
EMENTA: APELAÇÃO. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO. DANOS MORAIS. ERRO MÉDICO. MENINGITE BACTERIANA. DIAGNÓSTICO. RESPONSABILIDADE SUBJETIVA DOS MÉDICOS. RESPONSABILIDADE OBJETIVA DO HOSPITAL. PERÍCIA MÉDICA. AFASTAMENTO DA CULPA. 1.
A configuração da responsabilidade civil dos médicos, ressalvados os casos de cirurgia estética, reclama a prova de sua culpa, na modalidade imprudência, negligência ou imperícia, no tratamento do paciente
. 2.
A responsabilidade do hospital é objetiva
. 3. Tratando-se de hipótese de alta complexidade, que exige conhecimento técnico para justa conclusão sobre a existência de responsabilidade civil, mister se faz reportar ao laudo médico pericial. 3. De acordo com o conjunto probatório produzido nos autos, resta afastada a ocorrência do ato ilícito e o consequente dever de indenizar. (TJMG - Apelação Cível 1.0701.13.003961-6/001, Relator(a): Des.(a) Cláudia Maia , 14a CÂMARA CÍVEL, julgamento em 08/08/2019, publicação da súmula em 20/08/2019)

“EMENTA: EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO. CIRURGIA ESTÉTICA. MAMOPLASTIA.DANOS MORAIS E ESTÉTICOS. RESPONSABILIDADE OBJETIVA DO HOSPITAL. DEVER DE INDENIZAR. RESPONSABILIDADE SUBJETIVA DO MÉDICO. AUSÊNCIA DE PROVA DA IMPERÍCIA, IMPRUDÊNCIA OU NEGLIGÊNCIA. PEDIDO PARCIALMENTE PROCEDENTE. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA. 1)
Diante do princípio da responsabilidade objetiva do prestador de serviço, consagrado no Código de Defesa do Consumidor, tem-se que responde objetivamente o Hospital como prestador de serviços
. 2) A responsabilidade do médico é subjetiva, ou seja, o profissional médico só terá a obrigação de indenizar, caso reste comprovado que agiu com imprudência, imperícia ou negligência, e que sua ação ou omissão, teve nexo de causalidade com o dano. (Desa. Shirley Fenzi Bertão)
EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO. CIRURGIA ESTÉTICA. MAMOPLASTIA. OBRIGAÇÃO DE RESULTADO. DEFORMIDADE. CULPA PRESUMIDA. RESPONSABILIDADE CIVIL. DANOS MORAIS E ESTÉTICOS. CUMULAÇÃO. POSSIBILIDADE. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA. 1) O cirurgião plástico responde pelo insucesso da cirurgia que acarreta deformidades estéticas ao paciente, pois, pela natureza do contrato, assumiu uma obrigação de resultado, sendo presumível a sua culpa. 2)
O hospital responde objetiva e solidariamente pelos atos negligentes causados por médico nas suas dependências.
3) É perfeitamente possível a cumulação dos danos morais e estéticos, quando a paciente tenha sido profundamente atingida em sua esfera psicológica e física. 4) De acordo com a corrente majoritária contemporânea, a quantificação do dano moral se submete à equidade do magistrado, o qual arbitrará o valor da indenização com base em critérios razoavelmente objetivos, analisados caso a caso, tais como a gravidade do fato em si e suas consequências para a vítima, a culpabilidade do agente, a possível culpa concorrente do ofendido, a condição econômica do ofensor, as condições pessoais da vítima etc., devendo observar também os patamares adotados pelo Tribunal e pelo Superior Tribunal de Justiça. (Des. Marcos Lincoln, V.V.P.)
EMENTA: AÇÃO DE INDENIZAÇÃO - INFECÇÃO - PROVA TÉCNICA - NEXO CAUSAL - INEXISTÊNCIA - RESPONSABILIDADE CIVIL AFASTADA. O ressarcimento do dano gerado por ato ilícito há de se fundar no tríplice requisito do prejuízo, do ato culposo do agente e do nexo causal entre o referido ato e o resultado lesivo, conforme artigo 186 do Código Civil. Não há configuração da responsabilidade civil por erro médico se, diante da prova técnica, prova-se que não há nexo causal entre a conduta médica e a infecção que atingiu a autora. (Des. Alberto Diniz Júnior, V.V.)” (TJMG - Apelação Cível 1.0701.10.032797-5/003, Relator(a): Des.(a) Marcos Lincoln , 11a CÂMARA CÍVEL, julgamento em 25/04/2018, publicação da súmula em 07/05/2018)

Conclui-se, portanto, que o hospital requerido, até mesmo porque tem o dever de garantir a integridade física e mental do paciente, bem como dispor de recursos compatíveis com o objetivo da internação, responde objetivamente pelos danos sofridos por seus pacientes.

Isso significa que, uma vez demonstrado o nexo causal entre a conduta do agente, no caso tanto do médico quanto da equipe de enfermagem, e o dano, surge o dever de indenizar.

O valor da indenização a ser paga pelo hospital deve ser compatível com a gravidade do dano.

No que diz respeito aos danos estéticos, observa-se que restou apenas uma pequena cicatriz na perna esquerda da autora, o que não lhe impõe qualquer limitação física.

Quanto aos danos morais, é certo que o ato negligente do hospital em registrar a falta da lâmina do bisturi utilizado na cirurgia, fez com que a autora tivesse que passar por novo procedimento cirúrgico de modo a extrair o corpo estranho alojado em sua perna esquerda. De modo que se trata de verdadeiro dano moral e não mero aborrecimento.

Assim, sopesados a gravidade da lesão, o grau de culpa do ofensor e sua condição econômica, o não enriquecimento indevido do ofendido, bem como o caráter pedagógico da medida, arbitra-se o valor da indenização por danos morais e por danos estéticos, que somados perfazem o total de
R$17.000,00 (dezessete mil reais)
.

Resta prejudicado o recurso do hospital, porquanto sua condenação impede a pretendida inversão da sucumbência. Porém, há que se ajustar o valor dos honorários advocatícios à nova situação, ou seja, os honorários devem ser arbitrados com base na condenação.

Pelo exposto,
DÁ-SE PROVIMENTO AO RECURSO DA AUTORA

para julgar

procedentes os pedidos de condenação do Hospital Dr Muricy Ltda ao pagamento de indenização por danos morais e estéticos, que se arbitram em conjunto, no total de R$17.000,00 (dezessete mil reais). Mantida a condenação do hospital ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios no valor de 20% do valor da condenação. PREJUDICADO O RECURSO DO HOSPITAL. O processo permanece extinto em relação ao médico em razão do acordo celebrado entre este e a autora.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 22/07/2020